Tribunal: TJDFT
Processo: 0712034-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PENHORA DE IMÓVEL. FORTES INDÍCIOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de ação e conhecimento na qual a autora/agravante pretende reaver os prejuízos decorrente de suposto empréstimo fraudulento.
2. Havendo fortes indícios da existência de organização criminosa para a realização de empréstimo mediante fraude, em diversos Estados, com inúmeras ações judiciais versando sobre os mesmos fatos, indicando a probabilidade do direito da agravante e o perigo na demora, ante a possibilidade de não existir patrimônio executável quando ocorrer uma eventual futura execução, deve ser deferido o pedido de penhora do imóvel.
3. Recurso conhecido e provido.